Tribunal: STF
Processo: HC 246570
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. 3. Alegação de que há tese não ventilada no habeas corpus anterior. 4. Impugnação ao decreto de prisão temporária já substituída. Inadmissibilidade. Agravante está preso atualmente em razão de prisão preventiva. 5. Agravo improvido.